Tribunal: TJSP
Processo: 1027955-17.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel, com alienação fiduciária em garantia. Inadimplemento contratual dos promitentes compradores. Ação de resolução contratual cumulada com restituição dos valores pagos. Improcedência. Irresignação. Recurso parcialmente acolhido.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tese firmada em Recurso Especial Repetitivo com caráter vinculante. Tema 1095. Em contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel, com alienação fiduciária em garantia. Inadimplemento contratual dos promitentes compradores. Ação de resolução contratual cumulada com restituição dos valores pagos. Improcedência. Irresignação. Recurso parcialmente acolhido.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tese firmada em Recurso Especial Repetitivo com caráter vinculante. Tema 1095. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de autos pela E. Presidência para reapreciar a questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

CASO CONCRETO. Hipótese em que não há comprovação do registro do contrato em cartório. Distinguishing. Impossibilidade, na hipótese em questão, de aplicação do entendimento do Recurso Especial Repetitivo no 1891498/SP.

ACÓRDÃO MANTIDO, com a parcial procedência do apelo.